Tribunal: TJDFT
Processo: 0704261-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. PROPRIEDADE. CONSTRUTORA. VENDA DO IMÓVEL. DATA ANTERIOR À PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MOMENTO DA PENHORA. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA CONSTRUTORA EXECUTADA. TERCEIRO ADQUIRENTE. CESSÃO DE DIREITOS POSTERIOR À PENHORA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. CIÊNCIA DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A oposição de embargos de terceiro mostra-se cabível por aquele que não faz parte do processo principal, atualmente em fase de cumprimento de sentença, e tem o objetivo de requerer o desfazimento de constrição judicial sobre imóvel de que tem a posse.
2. Ainda que a posse do bem resulte de instrumento particular de cessão de direitos não registrado ao tempo da constrição do imóvel, mostra-se plenamente possível a oposição de embargos de terceiro. Enunciado 84 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. A transferência de propriedade de bens imóveis somente ocorre por meio do registro do respectivo título no Registro de Imóveis, em atenção ao artigo 1.245, caput e § 1.o, do Código Civil. Como a constrição ocorreu quando o imóvel encontrava-se registrado em nome da Construtora, parte executada nos autos do processo principal, evidencia-se regular a penhora realizada naqueles autos.
4. Não comprovado pela Apelante que o bem compunha seu acervo patrimonial no momento da constrição, impõe-se a manutenção da penhora. Como o imóvel foi adquirido pela apelante após o registro do arresto e da penhora, a constrição judicial tem eficácia perante a adquirente.
5. A ciência prévia da embargante acerca das constrições determinadas judicialmente sobre o imóvel afasta o direito pleiteado na inicial dos Embargos de Terceiro, razão por que não há que se falar em cancelamento das medidas constritivas.
6. Recurso conhecido e desprovido.